Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026037-69.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA
EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A.
Vistos etc
Trata-se de pedido de suspensão elaborado por PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA do acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de indeferimento do pedido do embargante consistente na suspensão da ação de busca e apreensão ajuizada pelo embargado BANCO JOHN DEERE S.A. e revogação do mandado expedido, por estar em recuperação judicial.
O postulante relata que o acórdão embargado padece de omissão à luz do §1o do art. 489, uma vez que deixou de observar que o pedido expresso do agravo de instrumento é que seja determinada a essencialidade dos bens pelo Juízo Recuperacional antes de se determinar a apreensão deles.; comenta que o agravo de instrumento foi interposto para garantir a competência exclusiva do Juízo Universal para dirimir sobre o patrimônio do embargante, uma vez que ele está em recuperação judicial.
Aduz que, sendo o aperfeiçoamento da decisão embargada a própria essência dos embargos de declaração, não há como revestir o acórdão de eficácia imediata, principalmente se a sua manutenção impõe ao embargante o amargo custo de ter o seu maquinário agrícola, essencial à sua atividade, expropriado sem que tenha se realizado o estudo da essencialidade.
Sustenta que há risco certo da irreversibilidade do acórdão que irá autorizar a expropriação de bens essenciais à atividade do embargante/recuperando, posto que os bens objeto da ação são maquinários agrícolas utilizados em sua produção, especialmente neste período do ano, de janela de colheita e plantio, sendo os maquinários em questão únicos para a colheita.
Cita o perigo na demora, pois o r. Juízo da Busca e Apreensão, mesmo sem verificar a essencialidade dos bens, portanto, usurpando competência exclusiva do Juízo Recuperacional, determinou o cumprimento da apreensão do maquinário agrícola.
Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender qualquer ordem de restituição de bens em favor do banco embargado enquanto o r. Juízo de origem não comunicar a existência da busca e apreensão ao r. Juízo Recuperacional, bem como, após suspensa a decisão embargada, reitera seja sanado definitivamente o vício apontado, a fim de prover o agravo de instrumento, e determinar seja colhida a anuência do Juízo Recuperacional, ante a sua competência universal para dirimir sobre o patrimônio recuperando, tanto de créditos concursais como de créditos extraconcursais.
Sobre o tema, o artigo 1.026, §1o do CPC estabelece:
“§1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
O dispositivo legal em comento (artigo 1.026, §1o, CPC) assim como na tutela de urgência positivada no artigo 300, caput do Código de Processo Civil, possibilita a concessão de liminar, aqui o efeito suspensivo dos embargos de declaração, desde que o postulante demonstre cumulativamente a existência da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Nas lições do conceituado doutrinador Humberto Theodoro Júnior, temos a seguinte orientação:
“Muito embora os embargos de declaração não tenham, em regra, efeito suspensivo, – permitindo por isso o imediato cumprimento da decisão embargada –, o § 1o do art. 1.026 autoriza, em caráter excepcional, a suspensão da eficácia da referida decisão em duas hipóteses: (a) quando demonstrada a probabilidade de provimento dos embargos ou, (b) quando relevante a fundamentação dos embargos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, que naturalmente não possa aguardar o julgamento do recurso. Ocorre, por exemplo, o caso da letra (a) quando a probabilidade de reforma da decisão embargada se torna evidente, diante de inocultável contradição ou omissão, nela contida, de sorte que o sentido e alcance efetivos do decisório somente se determinem e se fixem depois de solucionados os embargos. A hipótese da letra (b) pode ser exemplificada com a ocorrência de embargos de efeitos infringentes, manejados com relevante fundamentação, num quadro processual em que a imediata execução da decisão embargada crie, para o embargante, risco de dano grave ou de difícil reparação. Trata-se, portanto, de conjuntura autorizadora da tutela de urgência, em que a suspensão dos efeitos da decisão embargada ocorre a partir da conjugação dos requisitos do fumus boni iuris (relevante fundamentação dos embargos) e do periculum in mora (risco de dano grave e iminente)” (Curso de Direito Processual Civil, 47a edição, Editora Forense, 2016).
No mesmo sentido, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Pode o relator, porém, outorgar efeito suspensivo ao recurso de embargos declaratórios (art. 1.026, §1o, CPC). Para tanto, a parte tem de demonstrar em primeiro lugar a probabilidade de provimento dos embargos (acaso se vislumbre a possibilidade de infringência do julgado) ou do recurso que ainda será interposto tendente à alteração da decisão embargada. O que interessa para a caracterização do fumus boni iuris capaz de visualizar a concessão do efeito suspensivo é a possibilidade de posterior modificação do julgado embargado. Em segundo lugar, a parte tem de demonstrar a ocorrência do perigo na demora na prestação da tutela jurisdicional recursal (...)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1087).
Pois bem. O requerente argumenta que a natureza extraconcursal do débito está sendo discutida em incidente próprio (impugnação de crédito); aduz, ainda que o caso em comento se tratasse de crédito extraconcursal por ser excluído por força do §3o do art. 49 da Lei 11.101, conforme salientado pela decisão agravada, ainda assim, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que é necessário respeitar a competência do Juízo onde está sendo processada a recuperação judicial.
Salienta que a decisão agravada se equivocou ao não observar que os bens vinculados ao seu crédito são essenciais à atividade rural desempenhada pelo empresário em recuperação judicial, afinal, trata-se de tratores agrícolas e plataformas de corte para grãos, enfim, maquinários essenciais para o desempenho da atividade rural e que, por esta razão, ainda que escoado o prazo de blindagem, não se faz possível a retirada de bens sem ordem expressa do juízo da Recuperação Judicial.
O pedido de efeito suspensivo não prospera, em razão da ausência de probabilidade de provimento do recurso.
Isso porque, na decisão colegiada, nos autos do agravo de instrumento, foi mencionado que a Magistrada de piso fundamentou que “no id no 45114525 - fl. 25, o requerente juntou petição do Administrador Judicial, onde consta que o crédito perseguido nesta ação foi excluído da Recuperação Judicial, justamente com fundamento no artigo 49 acima exposto”. Assim, não se trata de análise do caráter extraconcursal ou concursal do crédito do embargado, pois na recuperação judicial o administrador acolheu a divergência apresentada pelo BANCO JOHN DEERE S.A. e excluiu do saldo devedor as cédulas n. 1012808/14 e 1024124/14, objeto do agravo, dos efeitos do procedimento recuperatório (alienação fiduciária de bens móveis).
O débito foi excluído dos autos da recuperação judicial e a MM.a Juíza da causa (ação de busca e apreensão) apenas deu prosseguimento ao que já foi resolvido no processo recuperacional. Ademais, após a manifestação do Administrador Judicial de exclusão dos créditos do agravado, na publicação do 2o Edital não constaram os créditos em questão, configurando, portanto, seu caráter extraconcursal.
E, instada a se manifestar, a Administradora Judicial informou que a impugnação à relação de credores aviada pelo embargante, em face da exclusão das cédulas n. 1012808/14 e 1024124/14 dos efeitos do procedimento recuperatório, foi julgada improcedente; informou o fim do período de blindagem com a realização da Assembleia Geral de Credores em 07.04.2021, ocasião em que o plano de recuperação judicial, com as alterações promovidas pelo aditivo apresentado naquele ato, foi aprovado na forma do art. 45 da Lei 11.101/2005.
Assim, ficou consignado no acórdão embargado, que “cabe ao juízo da recuperação decidir se determinado crédito é extraconcursal ou deve ser incluído no plano de recuperação judicial e, na hipótese do juízo recuperacional excluir o crédito em exame do respectivo plano, como no caso dos autos, cessa sua competência para processá-lo. Por consequência lógica, deve ser indeferido o pedido do agravante consistente na suspensão da ação de busca e apreensão.”
Desta feita, diante da improcedência da impugnação à relação de credores aviada pelo embargante (e demais litisconsortes) em razão da exclusão das cédulas n. 1012808/14 e 1024124/14 dos efeitos do procedimento recuperatório, bem como, do fim do período de blindagem e aprovação do plano de recuperação judicial, além de não constar o reconhecimento da essencialidade dos bens pelo juízo recuperacional, o pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto no artigo 1.026, §1o do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 06 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora